Tribunal: TJBA
Processo: 8006557-86.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006557-86.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: NADIA LUCIA MAGALHAES MORAIS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, determinando o custeio de tratamento com bomba de insulina para paciente com Diabetes Mellitus tipo 1, prescrito por seu médico assistente. A embargante alega omissão quanto à aplicação de dispositivos legais e jurisprudência do STJ, requerendo também prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos incisos VI e VII do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e de jurisprudência sobre a natureza jurídica do equipamento, com fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais relevantes, especialmente quanto à natureza do equipamento como “produto para saúde”, afastando as hipóteses de exclusão contratual previstas na Lei nº 9.656/1998.

5. A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante, buscando rediscutir matéria de mérito, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

6. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento de dispositivos legais, salvo nos casos de omissão, contradição ou obscuridade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8006557-86.2020.8.05.0150
, em que figura, como Embargante,
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como Embargada,
NADIA LUCIA MAGALHAES MORAIS
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça